Tribunal: TJMT
Processo: 1007218-76.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007218-76.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Juros]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HELAINE DALIMARY REGINATO - CPF: 366.640.229-15 (RECORRENTE), ALUISIO DE CASTRO LESSA JUNIOR - CPF: 712.745.451-53 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0015-54 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1007218-76.2023.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

8º Juizado Especial Cível de Cuiabá /MT

Recorrente(s):

VRG Linhas Aéreas S.A. (Gol Linhas Aéreas S.A.)

Recorrido(s):

Helaine Dalimary Reginato

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19/09/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE CHEGADA AO DESTINO FINAL POR CANCELAMENTOS E ALTERAÇÃO DO VOO DE VOLTA.
PASSAGEIRA IDOSA E PNE
REACOMODADA NO PRÓXIMO VOO TAMBÉM ATRASADO. PERDA DE CONEXÃO.

ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE NÃO COMPROVADA. ATRASO SUPERIOR A 22 (VINTE E DUAS) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. No presente caso, a parte autora alega que adquiriu passagem aérea com a Ré, trecho Cuiabá/MT > Guarulhos/SP >Florianópolis/SC ida e volta, alega que a ida transcorreu como contratado, contudo o voo de retorno do 17/11/2022 marcado para sair às 20h05min com conexão por Guarulhos e chegada ao destino final às 00h15min do dia 18/11/2022, não ocorreu como contratado. Ocorre que, no voo de volta, houve atrasos e cancelamentos do voo por manutenção de aeronave não programada, assevera que aguardaram sem assistência material no aeroporto por alegação de que os hotéis já estavam lotados, e que foi realizada a alteração da passagem aérea e o novo embarque ficou previsto para o dia 18/11/2022, o qual também atrasou, perdendo a conexão em Guarulhos, foi novamente alterado o bilhete, passando então por outro aeroporto, com chegada ao destino final às 22h00min do dia 18/11/2022 ou seja,
mais de 22h de atraso do voo incialmente contratado, tendo como situação agravante, o fato de que a reclamante é parte idosa e portadora de necessidades especiais conforme laudo com CID anexo à exordial.

3. Em contrapartida, a empresa Ré sustenta que o atraso se deu por questões de manutenção não programada de aeronave, e que reacomodou os passageiros em ambas as situações de atrasos, tendo finalizado o contrato de transporte da reclamante, não houve falha na prestação do serviço ou danos indenizáveis, todavia, não juntou quaisquer meios de provas para corroborar com o alegado, uma vez que colaciona prints de tela ilegíveis, alguns ainda sem data, frágeis como meio de prova.

4. No presente caso, é incontroverso a falha na prestação de serviço, pois estes não foram prestados da forma contratada, acarretando danos a parte Autora, de modo que emerge o dever de reparar pelos danos morais. Sendo assim, a Reclamada responde pela falha na prestação de serviço.

5. Portanto, se faz devida a indenização por danos morais, escorreita a sentença de primeiro grau.

6. Mantém-se o quantum indenizatório no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), este montante se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como se mostra em valor compatível com a lesão experimentada pela vítima.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, com fulcro no art.487, I, do CPC c.c art. 6º da lei nº 9.099/95 JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial, para: CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir da prolação desta sentença (súmula 362 STJ) e ainda, acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, estes contados a partir da citação”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitradas em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023